Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009714-52.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009714-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Comércio de Combustível Ipanema Ltda-ME, contra decisão deixou que julgou extinta, sem exame de mérito, a Habilitação Retardatária de Crédito proposta pelo Banco do Brasil S.A, sem o arbitramento de honorários de sucumbência,
Explica que na origem o agravado Banco do Brasil pretendeu a retificação do crédito arrolado no quadro geral de credores formulado pela Administradora Judicial, a fim de que fosse promovida a exclusão dos créditos relativos aos contratos n. 22/00272-3; 40/02624-8 e 812.005.632, no valor de R$4.523.337,97, bem assim a habilitação da quantia de R$12.303.642,01 na classe com garantia real e na classe de credores quirografários, a quantia de R$ 332.965,32.
Registra que no transcurso regular da recuperação judicial, houve a exclusão do produtor rural que era detentor de parte dos créditos arrolados. Entretanto, não houve a desistência do pedido da habilitação de crédito que acabou por ser julgada extinta, todavia, sem o devido arbitramento de honorários de sucumbência.
Sustenta o desacerto da decisão, porque no caso, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, aplica-se o disposto no artigo 85, § 2o, primeira parte, conquanto o valor da causa não é inestimável e tampouco o proveito seria irrisório, caso em que é devido o arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Defende que não há falar sequer em fixação equitativa, porquanto não se faz presente nenhuma das hipóteses do § 8o do artigo 85, do CPC.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela, com atribuição do efeito ativo, a fim de que seja reformada parcialmente a decisão agravada de modo a arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que nos autos da Habilitação Retardatária de crédito no 2921-63.2018.811.0051 (código 145688), movida pelo agravado Banco do Brasil S.A, sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos da agravante, em princípio, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, com a observância ao contraditório, que ocorrerá com a resposta do agravado.
Posto isso, nega-se a concessão da liminar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4